Tribunal: STF
Processo: RHC 271752
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Jose Willian Pilan Carreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC  1.055.704/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA REPRIMENDA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. JUSTIFICAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a possibilidade de se aplicar o redutor da pena previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como abrandar o regime para o início de cumprimento da reprimenda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Corte de origem, apreciando os elementos fáticos constantes dos autos da ação penal, concluiu que o paciente se dedicava às atividades criminosas e a modificação desse entendimento demanda incursão probatória, o que é inadmissível em habeas corpus. 
4. A despeito da pena ser superior a quatro e inferior a oito anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas, a qual ocasionou, também, a majoração da pena basilar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (eDOC 52)

O recorrente narra (eDOC 59) haver sido condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 7 e 4)
Buscando a incidência da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 15). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC 52).
Nesta Corte, alega a ocorrência de bis in idem na individualização da pena.
Aduz que “o juízo sentenciante e a Câmara revisora do TJSP utilizaram a quantidade de entorpecentes (cerca de 21 kg de cocaína) tanto para majorar a pena-base na primeira fase (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) quanto para afastar a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) na terceira fase, sob o argumento de que tal quantidade indicaria dedicação a atividades criminosas.” (p. 5)
Enfatiza que a redutora da Lei de Drogas foi afastada sem fundamentação idônea.
Destaca que o regime prisional adequado ao caso é o semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada.
Requer, assim, o provimento do recurso, para aplicar a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3) e a imposição de regime prisional menos gravoso. Sucessivamente, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a sentença penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória, no que tange à individualização da pena:

“Passo à dosimetria da pena na forma do artigo 68, do Código Penal. 
Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na esteira do artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/3, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão, e o pagamento de 666 dias-multa no valor fixo mínimo, atentando para a grande quantidade de drogas apreendida com os réus durante a diligência (21 quilos de cocaína), a indicar que no local funcionava um centro de preparo e distribuição de substâncias entorpecentes em grande escala nesta região do Vale do Paraíba. 
Na segunda fase reconheço a atenuante da confissão espontânea para os réus Gabriel e Higor, ainda que na fase extrajudicial, posto que utilizada como fundamento para condenação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Reduzo a pena base cominada em 1/6, totalizando para os referidos réus a pena corporal de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa. 
Não há circunstâncias agravantes. 
Na terceira fase não há causas de aumento e/ou diminuição da pena a serem consideradas.
Rejeito, aqui, o benefício do artigo 33, § 4°, da Le de Drogas aos acusados. 
Os réus foram presos dentro de uma chamada “casa bomba”, onde era armazenada nada mais nada menos do que 21 quilos de cocaína destinada a distribuição, droga avaliada em mais de R$400.000,00, que propiciaria a eles um lucro astronômico por ocasião da revenda. Além das drogas foram apreendidos outros apetrechos ligados ao tráfico de entorpecentes, que revelam que os réus atuavam com o tráfico de drogas em larga escala nesta região do Vale do Paraíba. 
A receita auferida com a atividade ilícita de venda de drogas explica, certamente, a sua pouca vontade em procurar um emprego legítimo e o ímpeto de atuar a muito tempo com a venda de entorpecentes. 
Todos esses elementos inviabilizam, sem sombra de dúvidas, a redução da pena nos moldes estabelecidos pelo artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas e a concessão de outros benefícios previstos na Legislação Processual Penal em vigor. (eDOC 7)

No mesmo sentido, a conclusão da Corte estadual:

“Na primeira etapa, o douto magistrado sentenciante fixou a pena-base de todos os apelantes em 1/3 acima do mínimo legal, diante da enorme quantidade de drogas apreendidas e pela natureza de ambas, o que se mostrou correto e fundamentado. 
O art. 42 da Lei 11.343/06 determina expressamente que a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida sejam consideras na fixação da pena-base, inclusive com preponderância sobre os ditames do art. 59 do Código Penal. 
Ora, os acusados foram surpreendidos em um local que servia como centro de preparação e embalo de drogas altamente lesivas, que posteriormente seriam distribuídas em biqueiras do Vale do Paraíba, sendo apreendidas 21 quilos de cocaína, o que daria para fazer milhares de porções. 
Correto, portanto, o aumento da reprimenda inicial, que acabou se tornado definitiva neste patamar para BENITO, ALEXSANDRO e JOSÉ WILLIAM. 
Na segunda fase, HIGOR e GABRIEL foram beneficiados com redução das penas (1/6) diante do reconhecimento da atenuante da confissão na fase policial, o que mantenho diante do conformismo ministerial.
Impossível se falar em aplicação da causa de diminuição da pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
[...]
No presente caso, os apelantes guardavam mais de 21 kg de cocaína em pó e petrificado, avaliadas em mais de R$ 400.000,00, além de inúmeros petrechos para embalo e pesagem e posterior abastecimento de pontos de drogas na região de Jacareí. 
Portanto, restou demonstrado o envolvimento dos réus com a traficância de grande monta e de forma não eventual, até porque tamanha quantidade de drogas não se obtém facilmente, do dia para noite, nem de forma isolada, o que, conforme entendimento do Colendo STJ, é indicativo de participação em organização criminosa, o que impede a aplicação do redutor, ainda que possuidores de bons antecedentes.” (eDOC 4, p. 17)

O STJ, por sua vez, consignou o seguinte:

“Com efeito, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava às atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de grande quantidade de drogas (22 quilos de cocaína), além de diversos apetrechos usados para pesar e embalar a droga para distribuir na região de Jacareí/SP – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. 
Assim, a modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.” (eDOC 53, p. 3)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Colhe-se dos autos que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, sobretudo diante das circunstâncias do delito e apreensão de 21 kg de cocaína, além de petrechos relacionados à traficância, a justificar o afastamento do redutor.
Ademais, não se verifica a ocorrência de bis in idem, uma vez que o afastamento do redutor se deu em razão das circunstâncias do delito, com reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas, enquanto a pena-base foi elevada em razão da quantidade e natureza da droga.
No mesmo sentido, a fixação do regime inicial.
Isso porque a presença de circunstância judicial negativa, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:

Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente